Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-39.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004065-39.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado ESSOR SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004065-39.2019.8.26.0007 -Voto no
2
APELAÇÃO
1004065-39.2019.8.26.0007
APELANTE
Gabriel Alves do Nascimento
APELADO
Essor Seguros S/A
INTERESSADO
Josmar Turismo Transporte e Locação de Veículo
Ltda.
COMARCA
São Paulo F. R. Itaquera 4a Vara Cível
VOTO No 36.613
EMENTA Acidente com veículo de transporte de
passageiros. Vítima menor de idade. Pedido de homologação de acordo
proposto pela seguradora. Manifestação desfavorável do Ministério
Público. Valor oferecido que não se mostrava mesmo benéfico ao menor.
Recusa à homologação autorizada. Recurso não provido.
Cuida-se de pedido de homologação de acordo
extrajudicial julgado extinto sem exame do mérito com fundamento no artigo 485
inciso IV do Código de Processo Civil.
O requerente, representado por sua genitora, apela e
pede seja cassado aquele desfecho.
Para tanto, após postular a concessão dos benefícios
da gratuidade processual e salientar que “o valor do teto máximo da apólice R$
900,000,00 (novecentos mil reais) corresponde ao direito de todos passageiros
do veículo”, ele enfatiza que o acordo foi realizado de forma livre e espontânea
entre as partes, estando o recorrente na ocasião devidamente representado,
razão pela qual havia de ser homologado.
A isso o apelante acrescenta cuidar-se de acordo
vantajoso a seus interesses, assim como à parte contrária, eis que há “diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004065-39.2019.8.26.0007 -Voto no
3
dos custos processuais para as partes, morosidade, diminuir gradual do nível de
processos, inúteis ou infundados”.
Recurso regularmente processado e respondido. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento.
É o relatório.
I O apelante afirma não estar em condições de arcar
com o pagamento das custas e pleiteia, por isso, a concessão da gratuidade
processual de modo a ser dispensado do preparo.
Ora,
nada
verdadeiramente
conspira
contra
tal
assertiva.
Antes disso, a carteira de trabalho demonstra que a
genitora do menor está desempregada e ela veio aqui a declarar que recebe
ajuda financeira do marido, que, de seu turno, é vendedor ambulante (fls.
184/189), o que confirma a noticiada falta de recursos.
Assim, a gratuidade fica deferida e com isso o
recorrente é dispensado do preparo, cabendo lembrar que o benefício não tem
efeito retroativo, isto é, só atinge as verbas devidas a partir da formulação do
pedido.
A apelação, por isso, é conhecida apesar da falta de
recolhimento do preparo.
II Conforme se vê na petição inicial, em 29 de agosto
de 2018 veio a ocorrer um acidente com ônibus do qual resultaram lesões no ora
requerente, criança então com 11 anos de idade.
Em documento oficial a mãe do referido menor relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004065-39.2019.8.26.0007 -Voto no
4
que ele retornava de uma excursão com a escola quando “o ônibus que
transportava as crianças, ao efetuar a manobra para estacionar, atingiu as
árvores da calçada e os galhos adentraram a janela do ônibus e perfuraram o
braço de seu filho Gabriel, que foi socorrido ao Hospital Santa Marcelina pelo seu
esposo Leone Dutra Santa aproximadamente 10 minutos após o acidente e que
Gabriel passou por cirurgia de reconstrução pois o corte foi profundo e rompeu os
ligamentos e os tendões” (fls. 9).
A seguradora daquele veículo ofereceu-se para pagar
ao recorrente o valor de R$ 18.000,00 “a título de indenização por todos os danos
decorrentes do evento, sejam eles Danos materiais, Corporais, Morais, Estéticos,
Psicológicos, Lucros Cessantes, Pensionamento, Honorários Advocatícios ou
qualquer outro tipo de indenização prevista no ordenamento jurídico atual e futuro
e, cujo pagamento se dará através de ordem de pagamento”.
O Juiz mandou o Promotor de Justiça se manifestar
acerca da proposta, tendo ele então requerido apresentação de “a) cópia da
apólice com a indicação dos valores das coberturas; b) documentação médica
descrevendo as lesões de Gabriel, especialmente se resultaram em deformidade
permanente, perda ou inutilização do membro, sentido ou função”' (fls. 44).
Assim, vieram aos autos os documentos de fls. 49 a
140 e 146, nos quais se verifica que a criança sofreu cirurgia e permaneceu
internada no hospital por seis dias, constando do relatório do médico ortopedista
que ela “sofreu acidente que causou lesão em tendão do antebraço direito.
Submetido a tratamento evoluiu com hipotrofia muscular e limitação dos
movimentos articulares. De acordo com a Lei 6.194/74, § 1o, II, apresenta déficit
de 50% (perda com repercussão média) para o membro superior direito”.
Na petição de fls. 159 foi esclarecido que o menor
“permanece com sequelas, o que o impede de realizar plenamente suas
atividades cotidianas, tendo em vista as constantes dores devido à lesão e as
seqüelas existentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004065-39.2019.8.26.0007 -Voto no
5
O Ministério Público discordou da proposta e o Juiz
então deixou de homologá-la, isso justamente depois de consignar “a
necessidade de concordância do Ministério Público com o pedido formulado pelos
requerentes e o conteúdo do parecer de fls. 163/169, a avença entabulada entre
as partes não pode ser homologada judicialmente”.
Pois assim havia mesmo de ser.
O só fato de se cuidar de cuidar de proposta livremente
apresentada e que a genitora do menor considerava vantajosa não dispensava o
Juiz de aferir se ela atendia aos interesses do menor, devendo para tanto se valer
inclusive do concurso do Ministério Público.
Realmente, o artigo 178 inciso II do Código de
Processo Civil prevê a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem
jurídica nos casos em que haja interesse de incapaz, pelo qual deve zelar.
Ora, mostrava-se irrepreensível a manifestação do
douto Promotor de Justiça no sentido de que o referido acordo não era benéfico à
criança, assim externada:
(...) em decorrência do acidente a criança, além de
todo o sofrimento decorrente do episódio, da cirurgia e do processo de
recuperação, perdeu percentual relevante do movimento do braço e não é
possível concluir se tal quadro é definitivo, ou seja, se há perda/diminuição da
capacidade laborativa.
Dessa forma, entendemos que o valor proposto é
ínfimo e que o acordo é extremamente prejudicial aos interesses do menor.
Observo, por outro lado, que a apólice de fl. 146 prevê
como limite máximo indenizável para casos de danos corporais causados a
passageiros a quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).
Consigno, finalmente, que a hipótese dos autos é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004065-39.2019.8.26.0007 -Voto no
6
responsabilidade civil objetiva, pois se trata de contrato de transporte de
passageiro. Logo, não há maiores questionamentos jurídicos sobre o dever de
indenizar que justifiquem a homologação do acordo no valor proposto.
Ante o exposto, manifesto-me contrariamente à
homologação do acordo proposto, assim como pela imediata nomeação da D.
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para representar os interesses do
menor, inclusive para a propositura das ações cabíveis.”
Nessa linha, ainda, está agora o parecer da
Procuradoria de Justiça, que ao final assim concluiu:
“No entanto, efetuando um simples cálculo aritmético,
verifico que a quantia de R$ 18.000,00 é insuficiente considerando os danos
estéticos, morais e as sequelas até então comprovadas em cognição sumária.”
Ante tal contexto caso não era mesmo de se
homologar o aludido acordo, constatação em nada abalada pela alegação de que
o valor proposto pela seguradora só não foi maior porque o capital segurado
ainda deveria ser utilizado com outras vítimas, eis que segundo o próprio
recorrente somente ele sofreu ferimentos em razão daquele acidente (fls. 180).
Não se justifica, destarte, a alteração do desfecho
oferecido pela sentença.
Em suma, nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator